Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029696-31.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE - CPF: 218.554.122-68 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE OMISSÃO N
A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de omissão no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.

Assim, deve ser acrescida na parte dispositiva do acórdão, “Consigno ainda, o termo inicial do beneficio o dia posterior a cessação (16.06.2018), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentário, a partir da publicação do acórdão proferido no recurso de apelação”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo, para julgar procedente a ação, determinando ao INSS que promova a aposentadoria por invalidez da recorrente, devendo os juros e correção monetária observar o que estabelece os temas 905 e 810, do STJ e, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, considerando, que deixou de fixar o termo inicial de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária em prol da Embargante/Autora (DIB) (ID 119733987).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que esclareça a obscuridade apontada indicando a data do termo inicial da aposentadoria por invalidez.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta omissão em relação à data do termo inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

Assim, deve ser acrescida na parte dispositiva do acórdão, “Consigno ainda, o termo inicial do beneficio o dia posterior a cessação (16.06.2018), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentário, a partir da publicação do acórdão proferido no recurso de apelação”.

Desse modo, o dispositivo do aresto passe a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença, para julgar procedente a ação, determinando ao INSS que promova a aposentadoria por invalidez da recorrente, devendo os juros e correção monetária observar o que estabelece os temas 905 e 810, do STJ e, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença.

Consigno ainda, o termo inicial do beneficio

o dia posterior a cessação (16.06.2018), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentário,
a partir da publicação do acórdão proferido no recurso de apelação
(...).

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022